Tribunal: STF
Processo: AI 77401
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-07
Data de publicação: 1979-11-07

Ementa:
Recurso semanal remunerado. Horas extras. Habitualidade. Prejulgado 52.
- O cômputo de horas extras, habitualmente prestadas, no cálculo do repouso remunerado, não envolve ofensa a texto constitucional para possibilitar o acesso à via extraordinária.